Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Leyletuane Rodrigues Ferreira (Id 26218973) contra sentença juntada no Id 26218970, proferida pelo i. juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga na ação monitória ajuizada pela apelante em desfavor de G44 Brasil S.A, processo 0705347-82.2020.8.07.0007, com o seguinte teor: LEYLETUANE RODRIGUES FERREIRA promoveu ação pelo procedimento comum em face de G44 BRASIL S.A Determinada emenda a inicial (id84674368), a parte autora não cumpriu o comando judicial, limitando-se a informar que não pretende a dissolução societária, requerendo a suspensão do processo (id86863198), contrariando assim a decisão deste Juízo, nos termos da qual a ação de dissolução c/c prestação de contas é a única adequada à espécie, como consignado no decisum. Consequentemente, não tendo sido cumpridas as determinações de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único do CPC/2015. Diante do exposto, não tendo sido promovida a emenda determinada, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro encerrada a atual fase processual sem resolução de mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, e art. 330, inciso IV, todos do CPC/2015. Eventuais custas processuais finais ficarão a cargo da parte autora. Sem honorários advocatícios, ante a realidade dos autos. Transitada em julgado, intimando-se ao recolhimento das custas eventualmente em aberto, não havendo outros requerimentos, proceda-se ao imediato arquivamento dos autos, com baixa na Distribuição, observando-se as normas respectivas no PGC - Provimento Geral da Corregedoria. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. É o relatório do necessário. Decido. Considero conveniente e oportuno suspender a tramitação deste conflito negativo de competência, com fulcro na aplicação por analogia do art. 313, V, a, do CPC[1], até a Câmara de Uniformização resolver sobre a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR suscitado pelos juízos das Varas Cíveis de Taguatinga, autuado como IRDR n. 0740629- 08.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, porque a decisão a ser tomada pela e. Relatora, nesse incidente, em caso de ser admitido o processamento pelo colegiado, repercutirá neste conflito. Por esse motivo, SUSPENDO sua marcha pelo prazo não excedente ao limite fixado pelo art. 313, § 4o, do CPC[2]. Em consequência, Determino à diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível a adoção das medidas necessárias para acompanhar o julgamento da admissibilidade do referido IRDR e, oportunamente, com o trânsito em julgado do acórdão que decidir o mérito desse incidente, devidamente certificado nos autos, fazer oportuna conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [2] Art. 313 (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.